Tribunal: TJSP
Processo: 1054316-05.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE ACOLHEU APENAS UM DOS PEDIDOS, DECLARANDO NULA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ATRIBUEM AOS AUTORES, COMPRADORES DO BEM IMÓVEL, A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DEMAIS ENCARGOS, SEJA NO CASO DE UTILIZAÇÃO DA VIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE ACOLHEU APENAS UM DOS PEDIDOS, DECLARANDO NULA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ATRIBUEM AOS AUTORES, COMPRADORES DO BEM IMÓVEL, A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DEMAIS ENCARGOS, SEJA NO CASO DE UTILIZAÇÃO DA VIA EXTRAJUDICIAL, SEJA EM PROCESSO JUDICIAL.
APELO DA RÉ EM QUE SUSTENTA NÃO EXISTIR VEDAÇÃO LEGAL A QUE SE PREVISSE EM CLÁUSULA CONTRATUAL A RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO CUSTEIO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO ENVOLVENDO O IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO, PUGNANDO ASSIM PELA REFORMA DA R. SENTENÇA.
APELO INSUBSISTENTE. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL JURIDICAMENTE QUALIFICADA COMO DE CONSUMO, O QUE A FAZ SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS E REGRAS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, OS QUAIS BUSCAM GARANTIR UMA SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO NO CONTRATO, NÃO LEGITIMANDO QUE SE CRIEM CLÁUSULAS QUE, DESARRAZOADAS E DESPROPORCIONAIS, ATRIBUAM AO CONSUMIDOR O CUSTEIO DE ATO QUE DE TODO NÃO CORRESPONDE A SEU INTERESSE OU PROVEITO. DIREITO SUBJETIVO A HONORÁRIOS DE ADVOGADO QUE SOMENTE SURGE NO PROCESSO E DESDE QUE FIXADO POR SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.